Tribunal: TJSP
Processo: 1001232-82.2019.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – Autor vítima de golpe quando da tentativa de aquisição de um automóvel em site falso de leilões – Transferência do valor para a conta do fraudador – Ausência de responsabilidade da instituição financeira – Culpa exclusiva do consumidor, que não se cercou das cautelas necessárias – Sentença de improcedência mantida – Ratificação do julgado –

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – Autor vítima de golpe quando da tentativa de aquisição de um automóvel em site falso de leilões – Transferência do valor para a conta do fraudador – Ausência de responsabilidade da instituição financeira – Culpa exclusiva do consumidor, que não se cercou das cautelas necessárias – Sentença de improcedência mantida – Ratificação do julgado – Possibilidade – Art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739748
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001232-82.2019.8.26.0222, da Comarca de Guariba, em que é apelante CARLOS
EDUARDO RISATTO GAMBARINI, é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO SASTRE
REDONDO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001232-82.2019.8.26.0222 -Voto no 27021
2
VOTO No:
27021
APELAÇÃO:
1001232-82.2019.8.26.0222 (Processo Digital)
COMARCA:
GUARIBA (1a VARA JUDICIAL)
APTE:
CARLOS EDUARDO RISATTO GAMBARINI
APDO:
ITAÚ UNIBANCO S/A
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL
Autor vítima de golpe quando da tentativa de aquisição de um
automóvel em site falso de leilões Transferência do valor para a
conta do fraudador Ausência de responsabilidade da instituição
financeira Culpa exclusiva do consumidor, que não se cercou das
cautelas necessárias
Sentença de improcedência mantida

Ratificação do julgado Possibilidade Art. 252 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo - RECURSO NÃO
PROVIDO.
1.- Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r.
sentença de fls. 236/242, que julgou improcedentes os pedidos de indenização por dano
material e moral, condenando a parte autora no pagamento das custas e despesas
processuais, bem como dos honorários advocatícios da parte adversa, fixados em 10%
sobre o valor da causa.
Apelou o autor às fls. 245/260, requerendo a modificação do
julgado, alegando, em síntese, que foi vítima de fraude quando em transação para a
aquisição de um veículo em suposto site de leilões, transferindo a quantia de R$
28.665,00 para a conta do suposto vendedor. Quando teve ciência de que fora vítima de
um golpe, solicitou auxílio da instituição financeira ré, tentando efetuar o bloqueio do
valor, contudo, a conta favorecida havia sido zerada mediante saque e transferência a
terceiro. Afirma ainda que, estando a fraude devidamente comprovada, não resta
dúvidas acerca da responsabilidade do banco. Requer a devolução da integralidade do
valor transferido, com juros e atualização monetária, bem como a condenação da
instituição financeira em indenização por danos morais.
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 284/287).
É o relatório.
2.- Sem razão o apelante.
A r. sentença, bem fundamentada, avaliou com precisão os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001232-82.2019.8.26.0222 -Voto no 27021
3
elementos probatórios dos autos bem como as alegações das partes, dando ao caso o
deslinde necessário, in verbis:
“No mérito, o pedido é improcedente.
(...) Logo, ainda que, via de regra, a responsabilidade seja objetiva, há
de se analisar a ocorrência de alguma causa de exclusão de
responsabilidade.
No mais, a parte autora alega que adquiriu um veículo de um leilão
virtual e, após oferecer lance, arrematar o veículo pelo montante de R$
28.665,00 e efetuar a TED do valor, tomou conhecimento que havia
sido vítima um golpe, devendo a instituição financeira ré ser
responsabilizada por permitir que terceiros mantenham conta corrente
para aplicação de golpes.
É incontroverso nos autos, pela documentação trazida com a inicial que
a transação financeira em desfavor do autor foi realizada, tenho
transferido para terceiro o valor de R$ 28.665,00.
Resta analisar se, na espécie, possui o banco réu responsabilidade pelo
ocorrido. A resposta, sem dúvidas, é negativa. Conforme restará
demonstrado a seguir, a exclusão da responsabilidade do banco réu dá-
se única e exclusivamente pela ocorrência de culpa exclusiva de
terceiro e também da vítima.
Isso porque, pela própria versão do autor e como sustenta o banco
requerido, tem-se que foi vítima de um golpe aplicado pela internet
para a comercialização fraudulenta de veículos em suposto leilão
eletrônico.
Quanto ao golpe sofrido, extrai-se da exordial que o autor não possui
conhecimento em relação à comercialização online de veículos, o que
comprova que o autor não tomou as cautelas necessárias.
Importante consignar que, em negociações reais, com sites oficiais de
leilão, o pagamento é realizado, ordinariamente, por meio de
depósito/transferência na conta do leiloeiro (pessoa jurídica). No caso
em análise, não restou demonstrado que a destinatária da
transferência realizada pelos autores de fato se tratava de leiloeiro
oficial, tendo o autorrealizada a transferência para pessoa física
diversa da que realizava as tratativas (Negociou com Fernando e
transferiu valor para Washington).
A parte requerente adquiriu bem de significativo valor agregado sem
ao menos acautelar-se acerca da existência do veículo e do vendedor.
Certamente atraído pelo preço abaixo do valor de mercado (R$
42.558,00, considerando a FIPE em 2020 Honda Civic Sed. LXL/LXL
SE 1.8 Flex 16V Mec. - Ano Modelo: 2012), não hesitou em
concretizar a transação pela internet e rapidamente depositar na conta
indicada pelo vendedor, cuja titularidade não era de uma pessoa
jurídica. Todos os sinais de que se tratava de um golpe estavam
evidentes, mas foram ignorados sob a ilusão de realizar um negócio
extremamente vantajoso.
Espera-se do homem médio a adoção de todas as diligências
necessárias a fim de esquivar-se de possíveis golpes e, em especial, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001232-82.2019.8.26.0222 -Voto no 27021
4
realizar negociações via internet.
Por outro lado, o banco réu não figura como sujeito da relação
fraudulenta a que se discute.
Além disso, constata-se que a instituição financeira observou os
normativos que visam a coibir a ocorrência de fraude.
A Carta Circular no 3.542/12, define, em seu artigo 1o, as operações e
situações que podem configurar indícios de ocorrência de fraude, não
se vislumbrando a evidência de que a transferência e saque da quantia
de R$ 28.665,00 seja identificado automaticamente como fraude.
Note-se que o vendedor (Washington) era correntista há tempos do
banco. Logo, possuía o direito de usufruir dos serviços que este
prestava.
O banco não pode intervir em toda e qualquer transação econômica
realizada por seus correntistas, pois configuraria manifesta ingerência
na vida privada e negociações.
Aliás, reitero que o Banco Central, em sua circular de no
3.839,determinou que, por medidas de segurança, os saques feitos
acima de R$ 50.000,00 devem ser solicitados com três dias de
antecedência.“art. 9o-A As instituições mencionadas no art. 9o devem
requerer de seus clientes e dos sacadores não clientes comunicação
prévia, com, no mínimo, três dias úteis de antecedência, dos saques e
pagamentos em espécie de valor igual ou superior a R$50.000,00
(cinquenta mil reais) de que trata o art. 9o, § 1o, incisos I e III”.
Logo, não há que se falar em responsabilidade do banco em fiscalizar a
transação, bem como quebra de diretriz econômica, uma vez que o
valor não atinge o patamar de R$ 50.000,00.
O banco também só foi notificado do ocorrido posteriormente, e,
na intenção de auxiliar o autor, verificou que o dinheiro já havia
sido levantado.
Se a conta bancária foi empregada para recebimento de valores ilícitos,
fruto de atividade criminosa ou mesmo para recebimento de valores de
vítimas de crimes de estelionato, não se pode imputar à instituição
financeira a responsabilidade por tal fato, exceto se provado que não
agiu conforme as diretrizes existentes, devendo haver prova de sua
conduta omissiva, o que no caso não se evidenciou.
Ocorre que o autor, após diligenciar para a localização de todos os
envolvidos de fato na fraude de que fora vítima e não conseguir êxito
em seu mister, voltou sua pretensão jurídica contra a requerida, no
intuito desesperado de tentar recuperar o prejuízo sofrido.
Consigna-se que a responsabilidade é a de informar os órgãos
competentes movimentações atípicas de valores, sendo certo se
asseverar que não há qualquer comprovação de que a parte ré tenha se
omitido em seu dever de notificar instituições fiscalizadoras (COAF e
Banco Central do Brasil). E, ainda que ela tivesse se omitido nesse
dever de informação pública de movimentações atípicas, nem de longe
tal fago tornaria ela cúmplice dos criminosos que lesaram o patrimônio
do autor.
Nesse sentido, não se vislumbra qualquer responsabilidade do banco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001232-82.2019.8.26.0222 -Voto no 27021
5
requerido pelos danos decorrentes do delito de que o autor foi vítima,
não havendo como se exigir do banco que impeça a abertura de contas
ou saiba que o correntista é estelionatário.
Por consequência, não há pressuposto para o reconhecimento do direito
à indenização por danos materiais ou morais, já que não entendo que a
parte ré possua qualquer responsabilidade nos fatos noticiados e que
lesaram o patrimônio do autor.
Assim, havendo culpa exclusiva de terceiro e da vítima, não ficando
comprovado o defeito no serviço, o requerido não deve arcar com os
prejuízos decorrentes de estelionato (art. 14, § 3o, inc. II, da Lei
8.078/90).
(...)
Não se nega que o autor foi vítima de golpe, muito menos que houve
prejuízo econômico, e que, eventual reparação na esfera civil, deve ser
pretendida em face daquele que, de fato, foi autor do delito.” (fls.
236/242)
As alegações trazidas nas razões recursais, na verdade, podem ser
entendidas como reiteração daquelas matérias de direito e/ou de fato já resolvidas, razão
pela qual é mesmo desnecessária qualquer modificação na fundamentação contida na
sentença.
Ressalte-se que, não obstante a relação existente entre o usuário
dos serviços bancários e a instituição financeira seja de consumo, com
responsabilização objetiva, é indispensável que haja nexo de causalidade entre o dano
experimentado pelo consumidor e eventual defeito na prestação de serviço pela casa
bancária, o que, no caso, não se verificou.
Há, na verdade, a excludente de responsabilidade prevista no art.
14, § 3°, II, do CDC, consistente em culpa exclusiva da vítima.
Isto porque o contexto dos autos revela o autor não agiu com a
cautela necessária para transações comerciais de tal magnitude, ainda mais se tratando
de um advogado. Como foi destacado na r. sentença, o apelante negociou com uma
pessoa e realizou a transferência para a conta bancária de terceiro diverso e não de uma
pessoa jurídica, como seria de se esperar em uma empresa confiável de leilões,
assumindo assim os riscos de sua conduta, fato que exclui qualquer nexo de causalidade
entre o evento narrado e eventual ação ou omissão da casa bancária.
Por outro lado, restou demonstrado que a instituição financeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001232-82.2019.8.26.0222 -Voto no 27021
6
requerida agiu estritamente dentro dos limites das normas emitidas pelo Banco Central e
somente tomou ciência da situação fraudulenta após o ocorrido, quando já não era mais
possível eventual bloqueio da transferência ou localização do numerário para
devolução.
No sentido do entendimento ora adotado, precedentes dessa C.
Corte:
INDENIZAÇÃO
Pretensão derivada de leilão extrajudicial
fraudulento de automóvel julgada parcialmente procedente

Cerceamento de defesa não caracterizado Julgamento que deve
observar, no que toca à responsabilidade atribuída ao banco, o
entendimento cristalizado pela Súmula no 479, do STJ, segundo a qual
"as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos
gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por
terceiros no âmbito de operações bancárias" Caso em que, todavia,
há prova suficiente da culpa exclusiva da vítima Responsabilidade
do titular da conta bancária pela reparação do dano, entretanto,
corretamente reconhecida Existência de prova documental indicativa
de que o titular da conta bancária agiu de maneira absolutamente
negligente ao supostamente permitir o uso de sua conta bancária pelo
terceiro fraudador Quantum indenizatório de dano moral arbitrado
em R$ 10.000,00 que não comporta redução
Apelações não
providas.1 (grifos nossos)
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. LEILÃO VIRTUAL FALSO.
REPARAÇÃO
DE
DANOS
MATERIAIS.
RETENÇÃO
DO
IMPORTE PAGO E DEPOSITADO EM CONTA DE TERCEIRO.
AUSÊNCIA DE ENTREGA DO VEÍCULO. AUSENCIA DE
RESPONSABILIDADE
DA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
VALORES BLOQUEADOS DA CONTA DO BENEFICIÁRIO-
CORRÉU, QUE, CITADO, NÃO COMPARECEU AOS AUTOS.
EFEITOS DA REVELIA. NECESSIDADE. IMPROCEDENCIA DA
AÇÃO COM RELAÇÃO À INTITUIÇÃO FINANCEIRA.
ORDEM DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES BLOQUEADOS DA
CONTA DO RÉU, QUE É COROLÁRIO DA PROCEDENCIA DA
AÇÃO.
MANUTENÇÃO
DOS
EFEITOS
DA
TUTELA
ANTECIPADA. OBSERVAÇÃO. GRATUIDADE PROCESSUAL
ANTERIORMENTE CONCEDIDA AO AUTOR IGUALMENTE
OBSERVADA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
PELA
ATUJAÇÃO
DERROTADA NESTA FASE RECURSAL (ART. 85, §§ 2.o E 11, DO
1 TJSP; Apelação Cível 1024134-37.2018.8.26.0554; Relator (a): Sá Duarte; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito
Privado; Foro de Santo André - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/04/2020; Data de Registro: 02/04/2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001232-82.2019.8.26.0222 -Voto no 27021
7
CPC). Apelação não provida, com observação e determinação.2 (grifos
nossos)
É possível a ratificação do julgado, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, in verbis:
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver
de mantê-la, apreciando, se houver, os demais argumentos recursais capazes
de, em tese, infirmar a conclusão adotada no julgamento.
Assim, nos termos do art. 252 do Regimento Interno, ratifico os
fundamentos da r. sentença recorrida, mantendo-a, eis que suficientemente motivada.
Diante do disposto no art. 85, §11 do CPC, majoram-se os
honorários advocatícios sucumbenciais para 12% do valor da causa.
Advirtam-se que eventual recurso a este acórdão estará sujeito ao
disposto nos parágrafos 2o e 3o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
2 TJSP; Apelação Cível 1039837-28.2018.8.26.0224; Relator (a): Cristina Zucchi; Órgão Julgador: 34a Câmara de
Direito Privado; Foro de Guarulhos - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/08/2019; Data de Registro: 30/08/2019